Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006800-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), INVASORES - NÃO IDENTIFICADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO E CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CESSAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE POR ESCRITURA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DAS LIGAÇÕES JÁ EFETUADAS – MULTA DIÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sendo a proteção do meio ambiente dever de toda a coletividade (art. 225, CF), cabe à concessionária de energia elétrica, antes de prestar o referido serviço, verificar se o consumidor possui licença ou declaração emitida por órgão ambiental competente, nos termos do item “d” do inciso II do art. 27 da Resolução ANEEL 414/2010.

Conquanto a Resolução ANEEL 414/2010 não preveja a exigência de apresentação de escritura pública para o fornecimento de energia elétrica, a referida medida, considerando o fato de a unidade consumidora localizar-se em área de preservação permanente não se mostra abusiva, pois visa à preservação de áreas especialmente protegidas e, de modo geral, a toda a coletividade.

Presentes os requisitos relativos ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
, mantém-se a decisão que determinou a suspensão das ligações de energia elétrica
sem a devida comprovação de escritura pública em nome dos proprietários, reformando-a, contudo, na parte que impôs o corte de todas as ligações irregulares na área litigiosa, a fim de
não causar prejuízos às famílias que ali já residem, ante a essencialidade do serviço e sua relação à dignidade da pessoa humana.

Mostrando-se razoável e proporcional, deve ser mantida a multa diária aplicada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (“ENERGISA”)
contra a decisão que, na ação civil pública ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Município de Pontes e Lacerda
(Autos no 0011312-58.2017.8.11.0013 – Código 157017), deferiu liminar determinando
“a) Que os requeridos invasores indefinidos cessem IMEDIATAMENTE quaisquer construções e desmatamento, aterramento, ou qualquer outra forma de destruição vegetação na área objeto desta ação; b) Que as requeridas ENERGISA e CAB – PONTES E LACERDA – LTDA. não façam quaisquer ligações de energia ou água na área objeto da lide, sem a devida comprovação de escritura pública em nome dos proprietários, e que sejam obrigados a cortar todas as ligações irregulares nas áreas de APPs, ou seja, ligações feitas sem a escritura pública dos proprietários, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias”
, sob pena de multa diária, para cada requerido, no valor de R$1.000,00 (mil reais). (Id 7847791, p. 10/11)

Nas razões, a agravante sustentou, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por não ter observado o art. 2o, da Lei no 8.437/92, aplicável, na sua ótica, aos agentes que exercem atividade delegada pelo Poder Público, conforme jurisprudência supostamente deste Tribunal de Justiça.

No mérito, a recorrente defendeu que tem o dever de distribuir energia elétrica à população local, nos termos da Lei no 8.987/95, do Código de Defesa do Consumidor, das resoluções setoriais editadas pela ANEEL e do contrato de concessão e que não se mostra justo, tampouco legítimo, que seja obrigada a condicionar a prestação do referido serviço à entrega, pelo consumidor, da escritura pública do imóvel, bem como que seja impedida de fazer qualquer ligação em loteamento irregular ou clandestino, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada padrão.

Nesse contexto, a recorrente afirmou que
“na legislação vigente (Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010), não há dispositivo que imponha à ENERGISA tal obrigação pretendida pelo Município. Além disso, em observância ao princípio constitucional da preservação da dignidade humana, a ENERGISA não pode negar o fornecimento de energia elétrica ao usuário de boa-fé, que, conforme narrado pelo próprio Município na pág. 70 (Doc. ID 160243), adquiriram de terceiros mal-intencionados, terrenos de loteamento irregular”
.

Asseverou, também, que
somente a União tem competência para a exploração, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços e instalações de energia elétrica, bem como para disciplinar o relacionamento entre os agentes concessionários e os respectivos consumidores (art. 21, XII, “b”, CF), não podendo os Estados e Municípios, consequentemente, criar regras de controle, tributação ou oneração relativa aos referidos serviços.

Defendeu, ainda, que
“a jurisprudência pátria tem entendido que a pretensão de condicionar a ligação de energia elétrica à apresentação da escritura do imóvel, bem como da comprovação da regularidade formal do loteamento em que situada a unidade consumidora, viola também o princípio da dignidade humana, insculpido no art. 1o, III da Constituição Federal”
, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato, sendo, também, medida abusiva.

Sustentou, outrossim, que não é razoável, tampouco proporcional, a imposição de
astreintes
no montante de R$1.000,00 (mil reais) por dia e por padrão instalado em caso de descumprimento da liminar, bem como que
“o pleito do Município e a r. decisão liminar contribuem ilegitimamente para o desequilíbrio econômico-financeiro da Concessão da ENERGISA, onerando-a excessivamente em suas despesas, desviando e retirando recursos que seriam aplicados para melhoria de seus serviços e revertidos à sociedade. A imposição de obrigação que não é legítima aumentará seus gastos desproporcionalmente à sua receita, colocando em risco a própria concessão da ENERGISA”
.

Por fim, discorrendo sobre o poder-dever do Poder Público Municipal fiscalizar o cumprimento das regras de parcelamento do solo, nos termos dos arts. 30 e 182, da Constituição Federal e das Leis no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e 6.776/79, bem como a impossibilidade de transferência deste poder-dever ao agente privado sem que haja norma expressa neste sentido, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento,
“para o fim de que sejam cassados os efeitos da r. decisão liminar a quo, evitando-se grave dano à ENERGISA e aos usuários de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no Estado do Mato Grosso”
. (Id 7847765)

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi acolhido em parte,
“
sobrestando a eficácia da decisão recorrida apenas no concernente à determinação de que a agravante, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., proceda ao corte de todas as ligações de energia elétrica feitas irregularmente na área litigiosa no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos moldes supra expostos”
.
(Id 7957882)

Não foram apresentadas contrarrazões recursais pelo agravado, conforme certidão constante do Id 9241994.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
“
a fim de que a empresa Agravante se abstenha de efetuar ligações de energia na área objeto da lide, sem a devida comprovação de escritura pública ou de licença do órgão ambiental competente”
. (Id 16403956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, volta-se o recurso de agravo de instrumento contra a decisão
que, em ação civil pública ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, deferiu liminar determinando à empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (“ENERGISA”) e aos requeridos invasores da área litigiosa com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...)
Neste momento cabe afirmar que diante de um juízo de probabilidade e verossimilhança das alegações deduzidas na inicial entendo que se mostram presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se
encontra, fica evidenciado a urgência no deferimento da presente medida.

Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, resta caracterizado, vez que demonstrado que o loteamento em questão não atende aparentemente os requisitos requeridos pela Lei Federal no 6.766/79.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida.

Não é de se olvidar que a continuidade das construções e a manutenção das construções no local objeto da lide pode gerar danos irreversíveis em razão do não atendimento do Plano Diretor Municipal, bem como à Lei Orgânica deste Município, ocasionando prejuízos ao retorno ao ‘status quo ante’ e a terceiros.

Diante disso, entendo que a liminar vindicada encontra respaldo legal.

Posto isso, DEFIRO o pedido liminar ‘inaudita altera parte’ para que:

a) Que os requeridos invasores indefinidos cessem IMEDIATAMENTE quaisquer construções e desmatamento, aterramento, ou qualquer outra forma de destruição vegetação na área objeto desta ação;

b) Que as requeridas ENEGISA e CAB – PONTES E LACERDA – LTDA não façam quaisquer ligações de energia ou água na área objeto da lide, sem a devida comprovação de escritura pública em nome dos proprietários, e que sejam obrigados a cortar todas as ligações irregulares nas áreas de APPs, ou seja, ligações feitas sem a escritura pública dos proprietários, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

FIXO MULTA DIÁRIA PARA CADA REQUERIDO EM R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO”.
(Id 7847791, p. 10/11)

Após examinar detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento, senão parcial.

Antes de expor as razões de meu convencimento, esclareço que, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento,
não é possível incursionar em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se o presente recurso ao exame da presença ou não dos requisitos para a concessão da medida liminar.

Nada obstante, por amor ao argumento, no que se refere à pretensa nulidade da decisão agravada por não ter procedido à oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público (art. 2o, da Lei no 8.437/92), convém esclarecer que este Tribunal de Justiça tem entendido pela impossibilidade de extensão deste benefício legal às pessoas jurídicas de direito privado, ainda que exerçam delegação para prestar serviço público (vide RAI no 27555/2016, 2437/2013 e 24340/2016 e 1002150-95.2016.8.11.000 – PJE).

Dito isso, no mais, penso que restou demonstrada a presença da probabilidade do direito invocado na ação civil pública (
fumus boni iuris
), pois comprovado nos autos que pessoas têm invadido o entorno da Serra do Patrimônio, realizando desmatamento e loteamento no local, o qual é área de preservação permanente (APP), em desatendimento aos ditames da Lei no
6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, sendo certo que tais atos acabem sendo
facilitados pela conduta da agravante, que prontamente efetua o fornecimento de energia elétrica aos invasores.

Segundo a recorrente, contudo, a decisão recorrida deve ser reformada, pois a
Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 não lhe impõe a obrigação de condicionar a prestação do serviço de energia à entrega, pelo consumidor, da escritura pública do imóvel, cabendo
ao Município de Pontes e Lacerda, e não a ela,
fiscalizar o cumprimento das regras de parcelamento do solo, nos termos dos arts. 30 e 182, da Constituição Federal e das Leis no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e 6.776/79.

Tais teses, contudo, não procedem.

Ocorre que, para além de a proteção do meio ambiente ser dever de toda a coletividade (art. 225, CF), certo é que a recorrente, antes de proceder às instalações de energia elétrica em áreas de proteção ambiental, como no caso dos autos, deve verificar se o consumidor possui licença ou declaração emitida por órgão ambiental competente, como se extrai do item “d” do inciso II do art. 27 da Resolução ANEEL 414/2010, curiosamente suprimido da transcrição feita na petição do recurso de agravo de instrumento, veja-se:

“Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

I – (...).

II – necessidade eventual de:

(...)

d) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros”.

O não atendimento dessa providência, outrossim, pode levar ao não fornecimento da energia elétrica solicitada, como se depreende do §10 do mencionado dispositivo normativo, no qual consta expressamente que
“
A distribuidora deve condicionar o atendimento da solicitação à efetiva apresentação das informações de responsabilidade do interessado dispostas neste artigo, devendo este ser comunicado das pendências existentes após o protocolo da solicitação e, no caso do §4o, após a realização do procedimento de vistoria”
.

Evidente, assim, que caberia à recorrente adotar as cautelas necessárias em se tratando de fornecimento de energia elétrica em área de preservação permanente, contribuindo, assim, para evitar o crescimento urbano desordenado em áreas especialmente protegidas, o que, tudo indica, não fez no caso dos autos.

Logo, escorreita a decisão recorrida no que tange à determinação de que
não faça quaisquer ligações de energia na área objeto da lide sem a devida comprovação de escritura pública em nome dos proprietários, bem como, por força da Resolução ANEEL acima citada, sem a apresentação de licença ou declaração competentes
.

Nesse ponto, conquanto a Resolução ANEEL 414/2010 não preveja a exigência de apresentação de escritura pública para o fornecimento de energia elétrica –
bastando a apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel (art. 27, II, “h”)
–, não se pode olvidar que a referida medida, considerando o fato de a unidade consumidora localizar-se em

área de preservação permanente não se mostra, na fase em que se encontram os autos, abusiva, pois visa à preservação de áreas especialmente protegidas e, de modo geral, a toda a coletividade.

Somente para ilustrar, vem decidindo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, reiteradamente, que
“Diante da ausência de prova da regularidade da ocupação de área de preservação permanente e, também, da falta de evidências de que a região configura área urbana consolidada,
a negativa de instalação e fornecimento de energia pela concessionária à unidade clandestina não pode ser repreendida, mormente quando fundamentada em decisão judicial definitiva
”
. (TJSC-4a Câm. Dir. Público – RAC no 0300528-23.2015.8.24.02820, Rel. Sônia Maria Schmitz, j. 28/3/2019) Grifei.

Outrossim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que tem
“
o dever de propiciar o fornecimento de energia elétrica, uma vez que indispensável para a salvaguarda da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde constitucionalmente previsto”
, pois há que se ponderar, aqui, outro direito fundamental e que atinge não apenas os envolvidos na demanda, mas toda a coletividade, qual seja, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado.

A propósito,
salutares as ponderações do eminente Procurador de Justiça que atuou nestes autos,
verbis
:

“De fato, o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial básico a que a todas as pessoas têm direito. Contudo, tenho que no caso há um conflito de princípios constitucionais que devem ser valorados e sopesados conforme os fatos que se tem nos autos.

Assim, não obstante o direito essencial de todas as pessoas de serem guarnecidas pelos serviços básicos de água e energia, existe em contrapartida, no caso em tela, uma violação do direito ao meio ambiente equilibrado e atos ilícitos ambientais decorrentes da irregular invasão da Área de Preservação Permanente (APP).

A continuidade dessas condutas podem ocasionar danos ainda mais severos ao meio ambiente, eis que os constantes desmatamentos e aterramentos no local podem provocar alteração do ecossistema local que futuramente impossibilite sua integral reparação”. (Id 16403955)

Por efeito, neste momento processual, evidente a presença de
fumus boni iuris
a justificar a concessão da liminar.

Com relação ao requisito relativo ao
periculum in mora
, resta mais que patente, tendo em vista que a prática de desmatamento e de loteamento irregular acarreta danos severos e muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente, atingindo, inclusive, as próprias famílias que estão ocupando o local mediante a realização de loteamento irregular em área de preservação permanente.

Por outro lado, como decidi por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, ao examinar a documentação que instrui o presente agravo de instrumento, verifica-se que muitas famílias residem na área litigiosa (Serra do Patrimônio, em Pontes e Lacerda), portanto, o corte das ligações já efetuadas, ainda que irregularmente, antes da análise do mérito do recurso, poderá causar prejuízos, pois a energia elétrica é serviço público essencial e relacionado à dignidade da pessoa humana.

Além disso, medida semelhante a esta, no tocante ao corte do fornecimento de água, já foi deferida pelo juízo de piso, conforme decisão constante do Id 7848309, p. 6/7.

Por fim, no tocante à cominação de multa diária pelo descumprimento da decisão judicial, no valor de R$1.000,00 (mil reais), não se mostra, no meu sentir, irrazoável ou desproporcional à vista do bem jurídico tutelado na demanda (meio ambiente) e do porte financeiro da agravante.

Por outro lado, somente em caso de desobediência é que a medida coercitiva será aplicada, donde não proceder a tese de que
“o pleito do Município e a r. decisão liminar contribuem ilegitimamente para o desequilíbrio econômico-financeiro da Concessão da ENERGISA, onerando-a excessivamente em suas despesas, desviando e retirando recursos que seriam aplicados para melhoria de seus serviços e revertidos à sociedade. A imposição de obrigação que não é legítima aumentará seus gastos desproporcionalmente à sua receita, colocando em risco a própria concessão da ENERGISA”
.

Posto isso,
dou provimento

em parte
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., reformando a decisão recorrida apenas no concernente à determinação de que a agravante proceda ao corte de todas as ligações de energia elétrica feitas irregularmente na área litigiosa no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos moldes supra expostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020